Tribunal: STJ
Processo: 5020095-21.2017.4.04.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1872057 - RS(2020/0098015-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: ALAIDE MARIA LAUERMANN
ADVOGADOS
: ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
LAURA MARCHETTO BAPTISTA - RS060460
MAURO DE AZEVEDO MENEZES E OUTRO(S) - DF019241
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
INGRID RENZ BIRNFELD - RS051641A
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA
PARA
ANÁLISE
DA
IMPENHORABILIDADE
DE
CONSTRIÇÕES,
PACIFICADA NO
, DE
QUE ASSENTOU
ERESP N.1.713.844/RS
01/10/2024,
QUE É COMPETENTE PARA TANTO O JUÍZO QUE RECEBEU O MANDADO
DE PENHORA. RAZÕES DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM A DECISÃO
IMPUGNADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/05/2026
13/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56730044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/05/2026 14:14:35
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: acc018d4-3e9f-4a0e-98f6-f3912405acf1

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1872057 - RS(2020/0098015-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: ALAIDE MARIA LAUERMANN
ADVOGADOS
: ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
LAURA MARCHETTO BAPTISTA - RS060460
MAURO DE AZEVEDO MENEZES E OUTRO(S) - DF019241
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
INGRID RENZ BIRNFELD - RS051641A
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA
PARA
ANÁLISE
DA
IMPENHORABILIDADE
DE
CONSTRIÇÕES,
PACIFICADA NO
DE
QUE ASSENTOU
ERESP N.1.713.844/RS,
01/10/2024,
QUE É COMPETENTE PARA TANTO O JUÍZO QUE RECEBEU O MANDADO
DE PENHORA. RAZÕES DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM A DECISÃO
IMPUGNADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno, interposto pela União, contra decisão de minha lavra,
assim ementada:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. MANDADO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. A
COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DA IMPENHORABILIDADE DA
CONSTRIÇÃO É DO JUÍZO QUE RECEBEU O MANDADO DE
. PRECEDENTES.
EMBARGOS DE
PENHORA
SÚMULA 168/STJ.
DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDO.
Em suas razões, aduz a agravante que a decisão merece reforma, uma vez que, em
acórdão recente, a Segunda Turma decidiu em sentido contrário ao afirmado na decisão
recorrida. Enquanto nesta foi afirmado que a competência para a análise da impenhorabilidade
da constrição
, no julgado trazido pela União
é do juízo que recebeu o mandado de penhora
decidiu-se que tal competência é do juízo que determinou a constrição. O precedente está assim
sumariado:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO CIVIL. REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS OU
PENSÃO. ÍNDICE DE 28,86%. LEI N. 8.622/1993. LEI N. 8.827/1993.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
Documento eletrônico VDA56064908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:05
Código de Controle do Documento: beca132d-a5a8-4ef9-a550-b71e1fc6887f

DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 83 DO STJ.
- Na origem, trata-se
I
de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo
em desfavor de decisão interlocutória do Juízo originário que, diante do
pedido formulado pela 3a Vara Cível Especializada em Fazenda Pública da
Comarca de
determinou a anotação de penhora no rosto dos
Tramandaí/RS,
autos e o bloqueio da requisição de pagamento dos valores devidos para
pagamento de dívida existente no Processo n.
No
073/1.12.0005524-3.
Tribunal a quo, negou-se provimento ao pedido. II - Em relação à
competência do juízo que acatou a penhora no rosto dos autos, bem como
sua análise e decisão sobre a natureza dos valores penhorados, o Tribunal
de origem julgou a lide em consonância com a jurisprudência desta Corte,
ou seja, o juízo que determinou a constrição no rosto dos autos é o
competente para a declaração de eventual impenhorabilidade do bem em
.
- Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
questão III
REsp 1.882.251/RS,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe 1o/
-
28/6/2021,
7/2021. IV
Dessa forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da
"Não se
Súmula n. 83/STJ:
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal
se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do
referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com
fundamento na alínea a do permissivo constitucional.
- Agravo interno
V
improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 1.929.230/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
16/5/2022,
18/5/2022.
Houve impugnação.
É o relatório.
VOTO
O agravo não prospera.
E a razão para tanto é que o acórdão trazido pela União, como tendo sido vazado
em sentido contrário à decisão recorrida, já foi superado pela interposição de embargos de
divergência, julgados procedentes, em
com trânsito em julgado em
14/05/2025,
13/08/2025.
Noutras palavras, a decisão foi reformada para ajustar-se ao
que serviu
EREsp n.1.713.844/RS,
de fundamento à decisão ora agravada.
Confiram-se estes excertos da decisão:
(...) A Primeira Seção, em recente julgamento de embargos de divergência
sobre a mesma controvérsia ora suscitada, dirimiu o identificado dissenso
interno, vindo a acolher a tese de que eventuais impugnações à penhora levada
a efeito no rosto dos autos devem ser analisadas e decididas pelo juízo que
recebeu o mandado de penhora. A ementa sintetizou o julgado com o seguinte
teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS.
ARGUIDA IMPENHORABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
A QUEM DIRECIONADO O PEDIDO DE CONSTRIÇÃO.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DESPROVIDOS.
Documento eletrônico VDA56064908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:05
Código de Controle do Documento: beca132d-a5a8-4ef9-a550-b71e1fc6887f

A questão controvertida é saber qual o juízo competente para
1.
processar e julgar a alegada impenhorabilidade do crédito penhorado,
se o juízo que recebeu o mandado de penhora no rosto dos autos ou o
que expediu a ordem de constrição.
. Deve ser prestigiado o entendimento sufragado no acórdão
2
embargado, no sentido de determinar que cada juízo se encarregue de
decidir as questões surgidas nos respectivos autos, solução que melhor
se adequa à situação processual, notadamente sob a perspectiva
axiológica do processo civil. Precedentes.
. Assim, eventuais impugnações à penhora levada a efeito no rosto
3
dos autos devem ser analisadas e decididas pelo juízo que recebeu o
mandado de penhora.
. Embargos de divergência desprovidos.
4
(
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
EREsp n. 1.713.844/RS,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
.
25/9/2024,
1/10/2024)

Na hipótese, o aresto embargado diverge do entendimento acima indicado.
Ante o exposto, nos termos do
XVIII, "c", do RISTJ, DOU
art. 34,
PROVIMENTO aos embargos de divergência, a fim de que prevaleça o
entendimento firmado no acórdão paradigma. Em consequência, reformo o
aresto embargado para dar provimento ao recurso especial interposto por ANA
MARIA DA COSTA LIMA, determinando que eventuais impugnações à
penhora sejam analisadas pelo juízo que recebeu o mandado de penhora no
rosto dos autos.
(
Ministro Gurgel de Faria, DJe de
com
EAREsp n. 1.929.230/RS,
14/05/2025,
trânsito em julgado em 13/08/2025)
Do exposto, porque se mantém hígida a decisão agravada, nego provimento ao
Agravo Interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56064908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:05
Código de Controle do Documento: beca132d-a5a8-4ef9-a550-b71e1fc6887f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EREsp 1.872.057 / RS
Número Registro: 2020/0098015-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50200952120174040000 50239838220104047100 50621177120164047100
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : UNIÃO
EMBARGADO : ALAIDE MARIA LAUERMANN
ADVOGADOS
: ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
LAURA MARCHETTO BAPTISTA - RS060460
MAURO DE AZEVEDO MENEZES E OUTRO(S) - DF019241
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
INGRID RENZ BIRNFELD - RS051641A
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: ALAIDE MARIA LAUERMANN
ADVOGADOS : ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
LAURA MARCHETTO BAPTISTA - RS060460
MAURO DE AZEVEDO MENEZES E OUTRO(S) - DF019241
Documento eletrônico VDA56706566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:45:53
Código de Controle do Documento: 8cfaf644-ab7d-440d-b1c0-05614837e9c0

LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
INGRID RENZ BIRNFELD - RS051641A
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:45:53
Código de Controle do Documento: 8cfaf644-ab7d-440d-b1c0-05614837e9c0